Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OPERAÇÃO CAMBIAL. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORRETORAS DE CÂMBIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PERSUASÃO RACIONAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. EMPRESAS DE TURISMO. ATUAÇÃO EM NOME DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. GARANTIA DA INTEGRALIDADE E SEGURANÇA DA OPERAÇÃO POR PARTE DA CORRETORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA. IMPOSIÇÃO. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DAS PARTES. TESES DEFENDIDAS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIBADE. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não incorre em erro material por premissa equivocada pelo fato de divergir das teses apresentadas pela parte.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração opostos pela autora e pelas rés conhecidos e não providos.